Tribunal: TJDFT
Processo: 0043190-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043190-87.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: CASSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. SISTEMA ELETRÔNICO. LEI No 11.419/2006, ART.5o, § 6o. BANCO BRB. CADASTRAMENTO NO PJE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.921, § 2o, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE ARTIGO 485, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1.É considerada pessoal, para todos os efeitos legais, a intimação via sistema, da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica nesse TJDFT, realizada nos termos do art. 5o §§ 1o e 6o da Lei no 11.419/2006, pelo que atendido o disposto no art. 485, III e § 1o do CPC. 2. Não obstante a relação processual tenha sido perfectibilizada, não se observa resistência à execução, razão pela qual não se aplica à hipótese o § 6o do art. 485, do CPC, tampouco a súmula 240 do STJ. 3.Tendo ocorrido a extinção, em razão da desídia do autor/apelante, que não juntou aos autos a planilha atualizada do débito exequendo, não há que se falar em suspensão do processo executório, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4 Respaldada no princípio da causalidade, caberá ao autor, conforme § 2o do art. 485, parte final, do CPC, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa. 5.Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que seria indispensável a sua intimação e a de seu advogado antes de ter sido extinto o presente feito sem resolução do mérito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer seja afastada a sua condenação pelos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17.348 (ID 33073213). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.o da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído” (...). Há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (AgRg no AREsp 1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/8/2021). No mesmo sentido: REsp 1943730/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de que seja afastada a sua condenação pelos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027